Tribunal: CARF
Processo: 12965.000459/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12965.000459/2011-55
ACÓRDÃO
2202-011.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISLENE APARECIDA LOPES COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12965.000459/2011-55
2

Participaram da da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls. 06/10), lavrada em 09/03/2011, por
meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 08), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
***51.477,56, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, £01 compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRE) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ ****1.621,85.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
CONTRIBUINTE APRESENTOU OS DOCUMENTOS DA AÇAO 2004.34.00.048565-0 E
EFETUAMOS DEDUÇÃO DO VALOR PAGO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.
A ciência do lançamento foi efetuada em 23/03/2011 (fl. 21), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12965.000459/2011-55
3
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 08/04/2011(fls. 02/04), na qual alega que:
· Não restou configurada a prática de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial, posto que o valor
recebido através da ação de no 2004.34.00.048565-0, no montante de
R$51.477,56, está isento de tribulação.
· A interpretação literal de alguns dispositivos da Lei 7.713/88, em especial dos
artigos 12 e 12-A, adotada pela Receita Federal do Brasil e acompanhada pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, acarretou a aplicação do regime de caixa na
análise da incidência de imposto de renda sobre o montante recebido de forma
acumulada, resultado na apuração de imposto a pagar.
· Ocorre que tal entendimento vinha sendo sistematicamente refutado pela
jurisprudência pátria, tanto nas instâncias ordinárias como nos tribunais
superiores, tendo sido objeto, inclusive, de arguição de inconstitucionalidade e de
ação civil pública com reconhecida repercussão nacional, cujas decisões ali
proferidas foram contrárias à tese fazendária.
· Inconformada, a Fazenda Pública tentou levar o tema ao conhecimento do STF
através da interposição de diversos Recursos Extraordinários. Contudo, fora
decidido pelo Supremo Tribunal, no julgamento do RE n.o 592.211-l/RJ, relatado
pelo Ministro Menezes Direito, em julgamento de 6 de novembro de 2008, a
ausência de repercussão geral na discussão relativa à incidência de imposto de
renda sobre as alíquotas aplicáveis nos rendimentos pagos acumuladamente.
· Diante desse fato, não teve outra saída a Fazenda Pública senão reconhecer a
inutilidade de continuar insistindo na procedência de sua tese nos tribunais,
conforme entendimento veiculado nos pareceres da PGFN/CRJ números
287/2009 c 815/2010, passando a deixar de contestar e recorrer cm ações
judiciais movidas pelos contribuintes, em tema de incidência de imposto de renda
sobre rendimentos/recebidos- acumuladamente.
· Recentemente, e em face da regulamentação trazida pela MP 497, a qual foi
convertida na Lei 12.350, ambas .de 2010, o entendimento cristalizado na
jurisprudência pátria quanto à inconstitucionalidade da cobrança do imposto de
renda foi positivado. Então, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução
Normativa 1.127, em 08/02/2011, regulamentando a apuração do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA).
· Portando, na apuração do imposto que seria devido, sobre o valor recebido
acumuladamente janeiro de 2009, deverá ser observado o entendimento
atualmente adotado pela Receita Federal do Brasil, por ser ele resultado de
reiteradas decisões proferidas pelos Tribunais Pátrios, especialmente o Supremo
Tribunal Federal, a quem cabe a última palavra sobre temas que versem sobre
interpretação das diretrizes estabelecidas na Constituição Federal.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12965.000459/2011-55
4
· Desse modo, em face da relevância jurídica da questão, e tendo em vista os
princípios constitucionais tributários da isonomia e da uniformidade geográfica,
qualquer interpretação que afronte o entendimento expresso pelo STF deverá ser
desconsiderada, haja vista o caráter de repercussão geral atribuído à matéria.
· Considerando-se, pois, as competências envolvidas na ação que originou o
crédito, 92 meses (período de 19/11/1998 a 30/06/2006, data de incorporação do
valor de R$424,34 relativo a 1/5 da gratificação de função), e o montante
recebido acumuladamente, R$51.447,56, temos que a base de cálculo do imposto
de renda se situada abaixo de R$1.499,15 (51.447,56 / 92 = 559,21), portanto, o
valor recebido através de precatório em janeiro de 2009 está isenta de
recolhimento do imposto de renda na fonte.
Ao final, requer a desconsideração da presente Notificação e a consequente
restituição do valor descontado a título de IRRF, no montante de R$ 1.621,85.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. Os rendimentos recebidos acumuladamente em anos anteriores a
2010 não poderão ser tributados na forma do art. 12-A da Lei 7.713/88.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12965.000459/2011-55
5
VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 89
DF CARF MF
Original